Tribunal: TJDFT
Processo: 0727164-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, absolvendo-o da imputação do art. 12 da Lei no 10.826/2003. Consta da denúncia que o réu vendeu porção de maconha a usuária em via pública e possuía, em imóveis utilizados por ele, expressiva quantidade de entorpecentes e munições. A defesa insurgiu-se contra a dosimetria da pena e o afastamento da causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, requerendo o reconhecimento do tráfico privilegiado, a exclusão de valorações negativas e a fixação de regime mais brando.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime na primeira fase da dosimetria; (ii) determinar se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006; (iii) estabelecer o regime inicial de cumprimento da pena com base na nova dosimetria fixada em grau recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A valoração negativa da culpabilidade é válida, pois o réu já havia sido beneficiado anteriormente por acordo de não persecução penal e, ainda assim, reincidiu na prática delitiva, revelando grau elevado de reprovabilidade da conduta e desrespeito aos mecanismos de ressocialização.
4. A valoração negativa das circunstâncias do crime também se mostra adequada, considerando que os fatos ocorreram em local reconhecidamente associado à intensa traficância (QR 615, Samambaia/DF), com uso de diferentes imóveis, sendo legítima a análise do contexto do delito.
5. A valoração negativa das consequências do crime, contudo, foi afastada, por basear-se em efeitos genéricos da criminalidade regional, sem demonstração de nexo direto e concreto entre a conduta do réu e tais impactos, razão pela qual se readequou a pena-base.
6. Não se aplica a causa de diminuição do tráfico privilegiado (§ 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006), pois as provas demonstram que o réu se dedicava à atividade criminosa de forma habitual, com utilização de mais de um imóvel para armazenamento e venda de entorpecentes, movimentação contínua, expressiva quantidade de droga e presença de utensílios típicos do comércio ilícito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. É legítima a valoração negativa da culpabilidade quando o agente, anteriormente beneficiado por ANPP, volta a delinquir.
2. As circunstâncias do local de intensa traficância e o modus operandi sofisticado autorizam a valoração negativa das circunstâncias do crime.
3. A valoração negativa das consequências exige demonstração de impacto concreto decorrente da conduta, não se sustentando em efeitos difusos e genéricos.
4. A habitualidade na traficância, evidenciada por monitoramento policial, utilização de múltiplos imóveis e expressiva quantidade de droga, afasta a incidência do tráfico privilegiado.